Tribunal: TJES
Processo: 5018809-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018809-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ROGEOVANIA APARECIDA CHISTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FASE ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora ao percentual de 35%, determinou a não inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e ordenou a apresentação dos contratos celebrados entre as partes, sob pena de multa. A agravada, aposentada, alegou compromissos financeiros superiores à sua renda líquida, requerendo medidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e suspender inscrições em órgãos de proteção ao crédito antes da realização da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento, conforme exigido pelo procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas, exigindo a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento como condição para a homologação judicial.

4. A concessão de tutela de urgência que interfere na exigibilidade de dívidas e no cumprimento dos contratos, sem a prévia observância do rito previsto em lei, compromete a segurança jurídica e viola o devido processo legal.

5. Neste caso, a jurisprudência consolidada nos Tribunais entende ser incabível a concessão de medidas antecipatórias antes da realização da audiência conciliatória, uma vez que ainda não há plano de pagamento válido que possa justificar a intervenção judicial nos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre rendimentos e impedir inscrições em cadastros de inadimplência exige a prévia observância do rito especial da Lei nº 14.181/2021, notadamente a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

2. A antecipação de medidas que alterem a execução dos contratos de consumo, antes da formalização do plano de pagamento, compromete a segurança jurídica e viola o procedimento legalmente previsto para a repactuação de dívidas por superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A, §§ 3º e 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, AI 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.04.2024.
TJ-ES, AI 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 06.05.2024.
TJSP, AI 2192836-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 06.09.2023.
TJMG, AI 1267477-02.2023.8.13.0000, Relª Desª Lílian Maciel, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de repactuação de dívidas promovida por
ROGEOVANIA APARECIDA CHISTE
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos nos rendimentos líquidos da autora ao percentual de 35%, impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e determinar a apresentação de todos os contratos firmados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias.

Efeito suspensivo concedido no ID 11353649, suspendendo os efeitos da decisão agravada, exceto na parte que determinou a apresentação de todos os contratos firmados entre os litigantes.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 14059534)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de repactuação de dívidas promovida por
ROGEOVANIA APARECIDA CHISTE
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos nos rendimentos líquidos da autora ao percentual de 35%, impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e determinar a apresentação de todos os contratos firmados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias.

Na origem, trata-se de Ação de Repactuação de Dívida, proposta por Rogeovania Aparecida Chisté contra Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A. e Porto Seguro Cartões, com fundamento na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A autora, professora aposentada, relata que, apesar de sua renda líquida de R$ 8.387,31, encontra-se superendividada, com compromissos financeiros que ultrapassam sua capacidade de pagamento e comprometem o mínimo existencial. A dívida total alcança R$ 391.327,80, sendo que o valor mensal dos pagamentos supera 124% de sua renda líquida.

A autora pleiteou a concessão de justiça gratuita, a limitação das cobranças mensais a 35% de sua renda líquida, a realização de audiência de conciliação para apresentação de um plano de pagamento voluntário e, na ausência de acordo, a revisão e integração dos contratos por meio de plano judicial compulsório. Fundamenta seus pedidos no Código de Defesa do Consumidor, destacando os direitos à dignidade humana e à preservação do mínimo existencial.

Após a decisão de primeiro grau proferida nos termos acima relatados, em suas razões recursais, a Portoseg alega que a decisão viola o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação e apresentação de um plano de pagamento antes de qualquer decisão que interfira nos contratos.

A agravante sustenta que os contratos foram regularmente celebrados, respeitando os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé, e que a limitação de descontos a 35% não possui amparo legal para abranger contratos com débito automático ou outras modalidades fora do consignado. Argumenta que a decisão causa insegurança jurídica e prejuízo econômico ao impedir a execução dos contratos. Além disso, a Portoseg defende que a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito é legítima e prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a agravada tem direito, em sede de tutela de urgência, à suspensão da exigibilidade de todas as dívidas objeto do processo de repactuação até a homologação do plano de pagamento, ou à minoração do percentual de seus descontos decorrentes de empréstimos contraídos para 35% de sua remuneração.

Sobre o tema, a Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Nesses casos, o Código passou a prever procedimento próprio, conforme a seguir:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

Vê-se que a
repactuação das dívidas requer a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória
, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias previstas no supratranscrito § 4º.

Ainda, a jurisprudência pátria também tem entendido pela
impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação
, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o plano de pagamento.

Confiram-se julgados dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009074-91.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4.
A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5010393-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento do devedor. Decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos descontos decorrentes de empréstimos bancários e determinou que a autora depositasse em juízo, mensalmente, 30% do seu salário líquido. Inconformismo do réu.
Impossibilidade da suspensão dos descontos diante da necessária observância ao rito próprio da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor.
Inteligência do art. 104-A, do CDC. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; AI 2192836-63.2023.8.26.0000; Ac. 17130739; Ribeirão Pires; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 06/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1998)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A Lei do Superendividamento estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que há de ser apurado em cada caso concretamente submetido em juízo. Incumbe à parte que busca a repactuação judicial de dívidas relacionar e comprovar as despesas que considera indispensáveis à sua existência digna, e que estão/ficarão comprometidas com o regular pagamento das prestações devidas.
Antes de realizada a audiência de conciliação, mostra-se pouco recomendável a concessão de tutela provisória judicial que impacte, em qualquer medida, a execução do(s) contrato(s) de onde se originam as dívidas que o consumidor pretende renegociar.
Considerando que a renda líquida do consumidor mostra-se suficiente para fazer frente a todas as despesas por ele comprovadas nos autos, incluindo aquelas que garantem a sua subsistência, não se pode afirmar que haja prova atual de que a parte encontra-se em estado de superendividamento. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja concedida somente ao final da lide, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJMG; AI 1267477-02.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/09/2023; DJEMG 11/09/2023)

Assim, considerando que a limitação de descontos determinada pela decisão agravada foi concedida sem a realização da audiência de conciliação e a apresentação do plano de pagamento exigidos pela Lei nº 14.181/2021, verifica-se não apenas a ausência de fundamentação legal para a medida, mas também o comprometimento da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a tutela de urgência deferida na origem, exceto na parte que determinou
a apresentação de todos os contratos firmados entre os litigantes, e determinar
o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com a observância do rito especial estabelecido pelo art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar